Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS NA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
1. O pressuposto para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, na forma disposta do artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional tem por objetivo viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional.
3. Nos termos do § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Assim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, sendo considerada legítima e verdadeira até prova em contrário.
4. A condição de miserabilidade amparada pela lei diz respeito à falta de condições da parte em arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, conforme disposto do art. 98, caput, do CPC. A possibilidade econômica da parte postulante deve ser avaliada no caso concreto para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
5. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoal natural, não obstante, essa presunção não é absoluta, devendo a parte, ao ser intimada a carrear elementos aos autos acerca da hipossuficiência alegada, cooperar com o Estado-Juiz no desiderato de verificar de forma fidedigna a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. A juntada no agravo de instrumento de documentos já acostados no Juízo de origem e não aptos a comprovar os pressupostos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça justifica o não provimento do recurso, em face do pedido do benefício rogado pelo agravante.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.